Tribunal: TJES
Processo: 5009892-07.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009892-07.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAQUEL PEREIRA DEGOBI
RECORRIDO: LAILA ZANETTI e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por Raquel Pereira Degobi em face de Laila Santos da Penha Zanetti, em que requer a restituição dos valores pagos a título de contraprestação por serviço de mechas em salão de beleza, porquanto afirma falha na prestação dos serviços, bem como a existência de danos morais e materiais indenizáveis.

A requerida afirma que desempenhou seu trabalho com zelo e dedicação, bem como salienta sua capacidade técnica, mas que o cabelo da autora estava prejudicado por químicas preexistentes.

Em sede de

sentença foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, via de consequência, condeno a requerida ao pagamento à requerente da quantia de R$490,00, (quatrocentos e noventa reais) a título de indenização por danos materiais, atualizada monetariamente e a partir do evento danoso e acrescidos de juros moratórios legais a partir da citação (CC, art. 405). Condeno o requerido ao pagamento da importância de R$3.000.00, (três mil reais) a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data, e dou por meritoriamente resolvida a causa, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a presente demanda fosse julgada totalmente improcedente
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

No caso em questão, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que
a alegação da parte recorrente de que a recorrida já possuía cabelos frágeis devido a químicas anteriores não é suficiente para eximi-la de responsabilidade. Se essa afirmação for verdadeira, especialmente levando em consideração a realização do teste de mechas, a recorrente deveria ter se recusado a realizar o serviço ou fornecido informações claras e adequadas sobre as possíveis consequências da coloração a ser realizada nessas condições. No entanto, tais fatos não foram comprovados nos autos.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte recorrida experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, eis que o cabelo está ligado diretamente à autoestima da mulher.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 3.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)